Tribunal: STF
Processo: ARE 1486854
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LIMITAÇÃO DE DEDUÇÃO DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR O PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região com a seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO. LIMITE. ARTIGO 8º, INCISO II, ALÍNEA ‘b’ DA LEI Nº 9.250/95. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. A dedução fiscal é concedida pelo poder tributante como um favor fiscal e, assim sendo essa dedução deve estar expressamente prevista em lei, o que garante a efetiva concretização da ordem constitucional vigente. 



    2. Não cabe ao Poder Judiciário alterar o limite legal de dedução das despesas com instrução na apuração da base de cálculo do IRPF, sob pena de substituir-se ao Legislador. Precedentes do E. STF. 



    3. Em que pese o entendimento do Órgão Especial desta Corte, o qual reconheceu a possibilidade de dedução no Imposto de Renda das despesas com educação, é certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não compete ao Poder Judiciário instituir isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 



    4. Apelação não provida” (fl. 12, e-doc. 32).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 6º, o inc. V do art. 23 e o art. 205 da Constituição da República.



    Sustenta que “limitar o valor das deduções possíveis no imposto de renda, com gastos com educação, tal como preconiza as normas apontadas como inconstitucionais (art. 8º, inciso II, ‘b’ item 10, Lei n. 9250/95 c/c IN 1613/2016, e art. 81, do Decreto 3000/99), em verdade presta um desincentivo e cria entrave para a promoção da educação” (fl. 7, e-doc. 34).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 39).



    4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante argumenta que “não há que se projetar o argumento de interferência de poderes, ou mesmo fuga de competência do judiciário, isso porque a tutela que se almeja torna-se plenamente legal e possível dentro da perspectiva de que o judiciário pode agir de forma incidental e difusa, para o reconhecimento da inconstitucionalidade de uma norma” (fl. 5, e-doc. 41).



    Pede “seja dado regular processamento ao presente agravo em Recurso Extraordinário, o qual deverá ser conhecido e provido com o fito de permitir o processamento, julgamento e provimento do Recurso Extraordinário interposto, para que seja conhecido, processado e provido, analisando-se as questões de mérito nele contidas” (fl. 6, e-doc. 41).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Deve ser inicialmente observado que o questionamento da validade constitucional de uma lei ou de um ato normativo não impõe o necessário sobrestamento de recursos nos quais impugnada a aplicação da norma questionada. Presumem-se constitucionais as leis, caindo esta presunção se e quando sobrevier declaração de sua invalidade com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente. 



    Assentou-se, neste Supremo Tribunal, não se fundamentar validamente sobrestamento de recurso para aguardar o exercício de controle abstrato de constitucionalidade para apreciação de recurso extraordinário quando houver jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria nele discutida. Não há de ser adotado o sobrestamento, pois, para se aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.927, nos termos, por exemplo, dos seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO – LEI Nº 9.250/95 – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DA ADI 4.927/DF – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE O RELATOR JULGAR RECURSO CUJA CONTROVÉRSIA NELE SUSCITADA É OBJETO DE PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NESTA SUPREMA CORTE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.123.745-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS SOBRE O MESMO TEMA. DESCABIMENTO. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 632.096-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018). 



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Sobre a controvérsia debatida nos autos, observo que o Órgão Especial desta Corte acolheu arguição para declarar a inconstitucionalidade da expressão até o limite anual individual de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), contida no art. 8º, II, alínea ‘b’, da Lei 9.250/95. (TRF 3ª Região, Órgão Especial, Arguição de Inconstitucionalidade 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, DE 11.05.2012). Entretanto, em que se pese o entendimento acima transcrito, a matéria não merece mais divagação, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, Corte máxima, já decidiu acerca da impossibilidade do Poder Judiciário deliberar pela inconstitucionalidade da norma que estabeleceu limites à dedução de despesas com educação na declaração de ajuste anual do imposto de renda, verbis: (...). Ora, já está estabelecido na jurisprudência que não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites de dedução com as despesas com instrução fixados em lei, para fins de declaração de Imposto de Renda - Pessoa Física, sob pena de substituir-se ao Legislador. (...) O certo é que não pode e não deve atuar o Poder Judiciário como legislador positivo, concedendo isenções onde a lei não concede, pois estaria, via reversa, influenciando até mesmo nos valores que reverterão aos cofres públicos por via da tributação impositiva. De fato, a interpretação de norma tributária rege-se pelo princípio da legalidade estrita, vale dizer, deve ser feita de maneira restritiva, ex vi dos artigos 108 e 111 do CTN, não podendo o intérprete da norma alargar a sua extensão, ampliando os seus efeitos além do limite legal explicitamente estabelecido. Anote-se, em acréscimo, que a dedução fiscal é concedida pelo poder tributante como um favor fiscal e, assim sendo essa dedução deve estar expressamente prevista em lei, o que garante a efetiva concretização da ordem constitucional vigente” (fls. 3-5, e-doc. 32).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário ampliar os limites para a dedução da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física quando não previsto em lei, pela impossibilidade de atuar como legislador positivo. Assim por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI N. 9.250/1995. AMPLIAÇÃO DO LIMITE PARA DEDUÇÕES DE GASTOS COM EDUCAÇÃO PELO JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. SOBRESTAMENTO DO RECURSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.927/DF: DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.322.508-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11 AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11” (RE n. 984.419-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.5.2018).



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que não pode o Poder Judiciário estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Assim, não é possível ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do IRPF, de gastos com educação (AI 724.817-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 09-03-2012; e RE 603.060-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 03-03-2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 606.179-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 4.6.2013).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora